Tribunal: TJMT
Processo: 1000156-52.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000156-52.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEOMAR MOLINARI BAPTISTA - CPF: 466.057.629-91 (APELANTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), RODRIGO SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 030.796.121-40 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), MAEVERSON BORGES LIMA - CPF: 036.311.371-17 (ASSISTENTE), ALVÁRO JUNIOR ODERDENGE (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000156-52.2018.8.11.0003

APELANTE: DEOMAR MOLINARI BAPTISTA

APELADO: RODRIGO SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS – TRANSFERÊNCIA – DIVERGÊNCIA DO CHASSI QUE NÃO CONFIGURA ADULTERAÇÃO - DEVER DO COMPRADOR DILIGENCIAR JUNTO AO FABRICANTE, DADO O TEMPO DECORRIDO ENTRE A COMPRA E A TENTATIVA DE TRANSFERÊNCIA - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese, em nenhum momento o documento oficial faz menção à existência de “adulteração” de chassi, conforme alega o apelado, mas sim de
“divergência”
na numeração gravada. Logo, dado o longo período transcorrido entre a aquisição do veículo e a aludida vistoria (quase quatro anos), tem-se que cabia ao réu/apelado solicitar ao fabricante fosse dirimida/regularizada a divergência apresentada no laudo de vistoria.

2. Digo, ao que tudo indica, o problema verificado por ocasião da vistoria se trata de um erro de fábrica, isto é, a fabricante pode ter se equivocado ao informar número/letra/dígito divergente ao RENAVAM daquele constante no motor do reboque, cabendo a ela a respectiva regularização.

3. Com efeito, no caso, não há como se concluir pela existência de adulteração de chassi sem que tenha sido realizada uma averiguação pelo órgão competente, sendo que apenas a polícia especializada é quem poderá um laudo conclusivo acerca do ato criminoso apontado.

4. Ademais, o apelado não pode também pretender se eximir da sua obrigação de transferir o jet-ski para seu nome, ante a alegação de que o despachante perdeu o respectivo documento, cabendo a ele tomar as providências administrativas necessárias para a transferência.

5. Destaca-se que, a responsabilidade pela transferência de propriedade do veículo é do comprador que, de posse do recibo, deve diligenciar junto ao DETRAN e promover a transferência, também no prazo de 30 dias, conforme art. 123, § 1o, CTB.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000156-52.2018.8.11.0003

APELANTE: DEOMAR MOLINARI BAPTISTA

APELADO: RODRIGO SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Deomar Molinari Baptista,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no. 1000156-52.2018.8.11.0003, ajuizada em face do
Rodrigo Santin Marques de Oliveira
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa

(ID 40261203).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, diferentemente do que entendeu o sentenciante, o apelado somente tomou a atitude de tentar proceder com a efetivação da transferência do veículo reboque após a propositura da presente ação, ou seja, depois de mais de 03 (três) anos em que realizada a compra e venda dos veículos, os quais se pretende a transferência para o nome do comprador, ora apelado.

Alega que a suposta adulteração do chassi do veículo reboque, que somente apareceu passados 03 (três) anos da venda, não passar de mera projeção do apelado, pois, consta do documento oficial disponibilizado pelo DETRAN/MT a anotação de que foi constatada uma divergência entre um dígito verificado visualmente e o que foi cadastrado para o chassi.

Sustenta que o erro de marcação pode ter sido cometido pelo próprio fabricante, uma vez que o veículo em tela foi comprado pelo apelante direto do fabricante, de maneira que, de acordo com o art. 125, I, do CTB, cabe ao fabricante prestar as informações acerca do chassi ao RENAVAM.

Defende que, inexistente nos autos um laudo conclusivo apontado adulteração de chassi, até porque, adulteração é um ato criminoso que deve ser apurado detidamente na esfera criminal, e não nos autos de um processo cível, circunstância não observada pelo sentenciante.

Argui que, a situação declinada nos autos pode ser regularizada administrativamente junto ao órgão competente pelo apelado.

Destaca que, a alegação do apelado de que não teria procedido com a transferência

do jet-ski tendo em vista que o despachante teria “extraviado” o respectivo documento não deve ser suficiente para eximi-lo da sua obrigação contratual, mormente porque os veículos estão sob o uso e gozo do apelado.

Menciona que, não pode ser obrigado a suportar os documentos dos veículos serem mantidos em seu nome, até porque, todos os encargos dos veículos estão em nome em seu nome, inclusive, no que concerne ao veículo jet-ski, ainda existe o risco da ocorrência de um acidente náutico, o que certamente acarretará a sua responsabilização penal e civil.

Afirma que a circunstância enseja a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais (ID 40261205).

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 40261209).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000156-52.2018.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia gira em torno do acerto ou não da sentença que julgou improcedentes os
pedidos iniciais e, por consequência, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa

(ID 40261203).

Pois bem.

Pelo o que consta dos autos, em 02 de setembro de 2015, apelante e apelado firmaram contrato de compra e venda de reboque NESSO, carroceria aberta, ano 2011/2011, de cor Prata, placas MWH3513, Chassi 9A9CAO1CPBADU9371, e um Jet-Ski, Yamaha, Ano 2009, de cor Azul, Motor/Série YAMA2071J809, sendo que o apelado se comprometeu em efetivar a transferência do bem junto aos órgãos de trânsito do Estado, bem como junto a Marinha do Brasil referente ao Jet-Ski, dentro do prazo legal.

Observa-se ainda, que somente depois de ajuizada esta demanda, ou seja, apenas no ano de 2018, é que o apelado tentou cumprir com sua obrigação referente ao veículo reboque (ID 40261171 – Pág. 1), contudo, a transferência restou obstada porquanto, quando de sua vistoria o laudo não foi validado porque o resultado foi
“inapto”
, sob a justificativa de
“gravação do niv divergente (R – B)”
, conforme se infere do documento colacionado ao ID 40261171 – Pág. 5, ou seja, em nenhum momento o documento oficial faz menção à existência de “adulteração” de chassi, conforme alega o apelado, mas sim de
“divergência”
na numeração gravada.

Ora, não bastasse o longo período transcorrido entre a aquisição do veículo e a aludida vistoria (quase quatro anos), tem-se que cabia ao réu/apelado solicitar ao fabricante fosse dirimida/regularizada a divergência apresentada no laudo de vistoria.

Digo, ao que tudo indica, o problema verificado por ocasião da vistoria se trata de um erro de fábrica, isto é, a fabricante pode ter se equivocado ao informar número/letra/dígito divergente ao RENAVAM daquele constante no motor do reboque, cabendo a ela a respectiva regularização.

Com efeito, no caso, não há como se concluir pela existência de adulteração de chassi sem que tenha sido realizada uma averiguação pelo órgão competente, sendo que apenas a polícia especializada é quem poderá um laudo conclusivo acerca do ato criminoso apontado.

Ademais, o apelado não pode também pretender se eximir da sua obrigação de transferir o jet-ski para seu nome, ante a alegação de que o despachante perdeu o respectivo documento, cabendo a ele tomar as providências administrativas necessárias para a transferência.

Inconcebível a manutenção dos veículos no nome do apelante pelas razões apresentadas pelo apelado, principalmente porque este é o proprietário e encontra-se utilizando-se dos mesmos, o que coloca o apelante na iminência de ter que responder por eventuais dívidas e demais responsabilidade decorrentes da propriedade e utilização dos bens.

Destaca-se que, a responsabilidade pela transferência de propriedade do veículo é do comprador que, de posse do recibo, deve diligenciar junto ao DETRAN e promover a transferência, também no prazo de 30 dias, conforme art. 123, § 1o, CTB.

A propósito, confira-se o seguinte aresto:

OBRIGACAO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINCAO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MERITO. SENTENCA CONFIRMADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE JULGA EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE. [...]. 4.
A obrigação de registrar a transferência do veículo decorre do primeiro negócio jurídico, tanto que o art. 123, §1o do CTB impõe ao adquirente a obrigação de adotar as providências necessárias à expedição do novo Certificado de Registro de Veículo
. 5. Desprovimento do recurso
. (TJSP - 0016111-46.2008.8.19.0011 – APELACAO - DES. BENEDICTO ABICAIR - Julgamento: 03/10/2012 - SEXTA CAMARA CIVEL).

Todavia, em que pese restar configurada a obrigação de fazer do apelado, consistente na transferência dos veículos junto aos órgãos competentes, tem-se que a situação declinada nos autos não caracteriza o dever de indenizar, mormente porque o apelante não demonstrou que os aludidos débitos referentes aos bens não foram inscritos na dívida ativa em seu nome.

Desta maneira, a reforma da sentença é medida que se impõe, a fim de condenar o apelado a proceder à transferência do registro dos veículos junto aos órgãos competentes, bem como responder pelos débitos relativos ao veículo desde a aquisição.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença e, assim, nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que o réu/apelado promova a transferência do registro dos veículos junto aos órgãos competentes. Por consequência, considerando que ambos os litigantes se sagraram vencidos e vencedores, tendo, cada um, decaído em parte do pedido, determino o rateio da verba sucumbencial, na proporção de 50% para cada parte, do ônus sucumbencial fixado na sentença, nos termos do 86 do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020